Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-32.2022.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-32.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI - CNPJ: 03.013.427/0001-12 (APELADO), DANIEL JOSE ALVES QUENTAL - CPF: 286.278.258-07 (ADVOGADO), FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - CNPJ: 19.949.087/0001-76 (APELANTE), ALTAIR GOMES DA NEIVA - CPF: 332.411.801-82 (ADVOGADO), THIAGO LOPES DA CRUZ - CPF: 016.925.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXTRAVIO DE MERCADORIA - RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA - ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA – OCORRÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A requerida não apresentou nos autos nenhum documento que comprovasse ter entrado em contato com a requerente para solicitar a retirada dos produtos supostamente alojados em sua sede, ou que houve recusa de recebimento dos destinatários, ou, sequer, que de fatos os produtos estão consigo. A requerida poderia ter notificado a parte autora, informando que a mercadoria estava disponível para retirada, mas não o fez.

II - Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que ocorreu no caso dos autos, quando a parte demandante teve sua honra subjetiva maculada frente a terceiros.

III - Nos termos da Súmula 227 do STJ "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Demonstrados os danos à honra objetiva da empresa contratante do transporte, cabível a reparação pelos danos morais deles decorrentes. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001479-32.2022.8.11.0010 interposto por FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS” onde litiga com CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI perante a 1a Vara da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 191301750 o magistrado a quo julgou procedente a pretensão autoral para: Condenar a requerida ao ressarcimento dos produtos extraviados, correspondente à R$ 24.226,60 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a partir da citação; condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento.

Condenou a vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais além de honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (artigo 85, caput e § 2o, do CPC).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 191301751 que não houve em momento algum falha na prestação do serviço contratado, uma vez que a Apelante sempre procurou zelar pelos seus serviços prestados, buscando o melhor atendimento e celeridade nas entregas. Destaca ainda que a condenação em restituir os valores das mercadorias é totalmente indevido, já que não foi culpa da Apelante, como demonstrado no processo;

Destaca que por vezes tentou entrar em contato com a Apelada, informando sobre as mercadorias que estavam sob a sua posse para que fosse entregue, sem qualquer retorno. Data máxima vênia a condenação da Apelante em ter que restituir os valores das mercadorias é inaceitável, pois a prestação do serviço foi realizada e não consumada pela recusa em ser recebida, e detalhe as mercadorias estão a disposição da Apelada para serem retiradas;

Afirma que a sentença merece ser reformada nos moldes apresentados inclusive devendo ser apreciado, pois não houve comprovação de qualquer dano material em face do Apelado. Insta ainda dizer Excelências que a condenação em danos morais também é indevida e totalmente desproporcional e fere o princípio da razoabilidade.

Contrarrazões sob ID. 191301755.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação indenizatória por dano material e moral proposta por Carlos Domingos Bordim Catallani – ME, ora apelada, contra Francar Service e Locações Ltda, ora apelante.

Narrou a parte autora/apelada, em síntese, que é uma microempresa, atuante no ramo de vendas de atacado de utensílios domésticos e utilidades para o lar em geral, tendo por característica vender seus produtos utilizando-se dos serviços de transporte da Requerida para entrega de seus pedidos até seus clientes.

Ocorre que, no período compreendido entre 25/01/2022 a 14/02/2022, a Requerente entregou para a Requerida alguns produtos na cidade de Rondonópolis-MT, os quais deveriam ter sido transportados e entregues aos seus clientes como de praxe.

Entretanto, quando do vencimento dos boletos vinculados às Notas Fiscais, tomou conhecimento de que os produtos não haviam sido entregues aos respectivos destinatários.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a requerida ao ressarcimento dos produtos extraviados, correspondente à R$ 24.226,60 (vinte e quatro mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento.

A tese recursal funda-se na negativa de recebimento de mercadoria, e improcedência da demanda, em pedido sucessivo requer a minoração dos valores arbitrados a título indenizatório.

Pois bem.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...)

No caso em tela, a parte autora alega que utilizou os serviços de transporte da Requerida para entrega de seus pedidos até seus clientes. Todavia, tais produtos não foram entregues aos respectivos destinatários.

Por sua vez, o requerido diz que por se tratar de cidade distante, foi necessário terceirizar o transporte e que em razão de pequeno atraso na entrega, os produtos retornaram à sua posse, estando atualmente em seu galpão.

Diz que as mercadorias não estão com o requerente por sua exclusiva vontade, vez que não mais as quis.

Dessa forma, tem-se que é incontroverso que o requerente utilizou-se do serviço de transporte da requerida, que esta terceirizou o serviço de transporte e que as mercadorias não foram entregues aos destinatários.”

Pois bem, analisada a documentação juntada, nota-se que existem indícios e comprovações aptas a corroborarem com seu intento indenizatório, não se tendo notícias do paradeiro da mercadoria.

Caracteriza-se o contrato de transporte como contrato de resultado, incumbindo ao transportador levar a mercadoria até seu destino em segurança, tomando cuidado para"mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto", conforme prevê o art. 749 do Código Civil.

Ao transportador cabe o ônus da prova se o resultado foi atingido ou não, se por motivo de caso fortuito ou força maior e ao contratante cabe a prova da realização do contrato e de seu inadimplemento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrente/reclamada em seu mister probatório não se esquivou da ilegalidade noticiada (não entrega de mercadoria).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Percebe-se que a não entrega do produto é fato incontroverso nos autos.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Deste modo, para que os danos materiais fossem julgados improcedentes seria necessário que a apelada demonstrasse que de fato entregou os produtos inerentes as notas fiscais no 000.000.612, 000.000.619, 000.000.620, 000.000.640, 000.000.641 e 000.000.642, o que não foi feito.

O argumento recursal trazido é de que houve recusa de recebimento das mercadorias.

A requerida não apresentou nos autos nenhum documento que comprovasse ter entrado em contato com a requerente para solicitar a retirada dos produtos supostamente alojados em sua sede, ou que houve recusa de recebimento dos destinatários, ou, sequer, que de fatos os produtos estão consigo. A requerida poderia ter notificado a parte autora, informando que a mercadoria estava disponível para retirada, mas não o fez.

Diante da ilegalidade perpetrada, percebe-se que a requerente sofreu prejuízo de ordem material diante da não entrega da mercadoria, motivo pelo qual deve ser indenizada na ordem dos valores indicados nas notas fiscais, mantendo-se a condenação da apelante no importe de R$ 24.226,60 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

Por sua vez, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que ocorreu no caso dos autos, quando a parte demandante teve sua honra subjetiva maculada frente a terceiros.

Nesse ponto a sentença também não merece censura.

Nos termos da Súmula 227 do STJ "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Demonstrados os danos à honra objetiva da empresa contratante do transporte, cabível a reparação pelos danos morais deles decorrentes. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o tema:

“EMENTA: TRANSPORTADORA EXTRAVIO DE MERCADORIAS- RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA - ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - FIXAÇÃO- CARÁTER PEDAGÓGICO - Fica caracterizada a negligência da transportadora, quando entrega a mercadoria à pessoa diversa do contratante, pois conforme disposto no artigo 750 do Código Civil, "a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado". - A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo dispensável a configuração da sua culpa para gerar o dever de indenizar. - O valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, a fim de que seja alcançado o seu caráter pedagógico.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.491664-4/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2015, publicação da sumula em 10/ 04/ 2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024